Tribunal: TJMT
Processo: 1022834-15.2024.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022834-15.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - CNPJ: 72.381.189/0001-10 (RECORRENTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), RAFAEL VITOR D AVIZ MORELI - CPF: 011.851.209-98 (RECORRIDO), FILIPE AUGUSTO D AVIZ MORELI - CPF: 011.575.879-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1022834-15.2024.8.11.0015.

Origem1º JUIZADO ESPECIAL DE SINOP.

Recorrente: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.

Recorrido: RAFAEL VITOR D AVIZ MORELI.

Relator: JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 22 A 24/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. VÍCIO OCULTO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DEFEITO E DO PREJUÍZO. DANO MATERIAL E DANO MORAL NÃO COMPROVADOS. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por empresa fornecedora de equipamentos eletrônicos contra decisão, que homologou projeto de sentença e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de R$ 7.977,00 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais, em razão de defeito em notebook adquirido pelo autor.

A sentença também autorizou o recolhimento do bem na residência da parte autora.

A recorrente alegou ausência de responsabilidade, necessidade de prova pericial, inexistência de danos e excesso no valor da indenização.

O recorrido apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o defeito alegado caracteriza vício oculto apto a ensejar responsabilidade do fornecedor; (ii) verificar se há provas suficientes para a condenação por danos materiais; (iii) apurar a existência de elementos que justifiquem a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A caracterização do vício oculto exige comprovação técnica mínima de que o defeito apresentado decorre de falha de fabricação e compromete a funcionalidade do bem dentro de sua vida útil.

O autor não apresentou laudo técnico nem documentação hábil que comprove que o defeito em seu equipamento corresponde à falha apontada em casos semelhantes anexados aos autos.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não isenta o consumidor do dever de apresentar indícios mínimos das alegações, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A ausência da nota fiscal de compra impede a verificação da existência do vínculo contratual e do valor pago, inviabilizando a condenação por danos materiais.

Não há comprovação de que a conduta da empresa tenha causado abalo psíquico relevante ou lesado direito da personalidade do autor, não se configurando o dano moral indenizável.

A fornecedora apresentou alternativas de reparo e não se manteve inerte diante da reclamação, o que afasta o dever de indenizar por suposta omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A responsabilização por vício oculto exige prova técnica mínima da falha de fabricação e da ausência de culpa do consumidor.

A inversão do ônus da prova no CDC não afasta a necessidade de demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.

A ausência de nota fiscal de compra inviabiliza a comprovação do prejuízo e a condenação por dano material.

O mero dissabor decorrente de defeito em produto, sem prova de lesão relevante aos direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VIII, 12, 18 e 26, § 3º; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 42.084/SP, Rel. Min. Barros Monteiro, 4ª Turma, j. 18.02.1992; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.20.507859-5/002, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 12.04.2022; N.U 1032820-35.2024.8.11.0001, 2ª Turma Recursal, j. 17.02.2025; N.U 1030094-85.2024.8.11.0002, 1ª Turma Recursal, j. 10.03.2025.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 273865892, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de R$ 7.977,00 (sete mil novecentos e setenta e sete reais), a título de danos materiais, acrescidos de correção monetária pelo INPC-IBGE, a contar do desembolso, e de juros de mora, desde a data da citação.

Ainda, condenou a demandada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescidos de correção monetária e juros legais, ambos a partir da data em que a sentença foi prolatada.

Por fim, autorizou a empresa recorrente ao recolhimento do notebook mencionado na presente ação na residência da parte autora, no prazo de 20 (vinte) dias a contar do trânsito em julgado da presente decisão, sob pena de perdimento do bem.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1.

Efeito suspensivo;

2.

Ausência de ato ilícito;

3.

Necessidade de perícia;

4.

incorrência de danos morais e materiais;

5.

redução do quantum indenizatório.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões (ID 273866350), o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, não se vislumbra, no caso em exame, a existência de situação que justifique a concessão do efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual rejeito tal pedido.

Afasto, ainda, a preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante adquiriu um notebook, marca DELL, modelo DELL G15 5515 Ryzen Edtion, no valor de R$ 8.595,15 (oito mil e quinhentos e noventa e cinco reais e quinze centavos).

Assevera, que no ano de 2024, fora do período da garantia, o notebook apresentou defeito na sua bios, e que após pesquisar o problema, constatou que se trata de um problema crônico de todos os notebooks da linha DELL G15 Ryzen Edtion, a mesma do reclamante, configurando vício oculto.

Afirma que acionou a assistência técnica especializada da empresa reclamada, para solução e reparo do produto. Porém, não obteve êxito, tendo em vista o produto estar descoberto pela garantia contratual.

Por outro lado, a empresa reclamada afirma que não ficou configurado a sua responsabilidade, tendo em vista que o defeito só se manifestou após 2 (dois) anos de uso, sendo necessário um laudo para constatar se o defeito é decorrente de mau uso ou não.

Afirma ainda, que não deixou de atender o reclamante, oferecendo 2 (dois) orçamentos, como alternativas viáveis para o reparo.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

(...) “No presente caso, é fato incontroverso que o defeito surgiu após a expiração da garantia, em decorrência de uma atualização de BIOS para a versão 1.19, classificada como essencial, e que, apesar de comunicado, a requerida nada fez para sanar o problema.

Assim, não restam dúvidas de que o caso trata-se de vício oculto.

Em se tratando de vício oculto, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 26, § 3º, adota o critério da vida útil do bem, e não o da garantia contratual, sendo possível a responsabilização do fornecedor mesmo após o término do prazo de garantia.

(...)

Dessa forma, entendo que merece procedência o pedido de condenação da parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 7.977,00 (sete mil novecentos e setenta e sete reais), a título de danos materiais, correspondente ao valor pago pelo produto defeituoso.

No tocante aos danos morais, entendo que os transtornos suportados pelo requerente, aliados ao descaso da requerida, configuram abalo moral passível de reparação.

Nesse contexto, destaco o entendimento do STJ: “a indenização pelos danos morais guarda proporcionalidade com a gravidade da ofensa, o grau de culpa e o porte econômico do causador do dano.” (RESP. Nº 999.989-PR-REL. MARCIA ROBERTA DE SOUZA DUTRA MORAES- J.26/08/2008).

Assim, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais tem o objetivo não apenas de compensar o consumidor, parte hipossuficiente da relação, mas também de prevenir a reiteração de condutas abusivas.

Os elementos constantes dos autos autorizam a fixação da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem configurar enriquecimento sem causa do requerente, e que também serve como desestímulo à repetição da conduta ilícita por parte da requerida.” (...)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, a sentença recorrida merece reparo.

Primeiramente, é incontroverso que o produto adquirido pelo reclamante se encontra fora do período de garantia legal e contratual. Desse modo, somente em casos de vício oculto, o reclamante estaria amparado no seu pedido.

No caso em tela, não ficou comprovado que o defeito no produto do reclamante é vício oculto.

Em que pese o reclamante juntar diversos relatos de outros consumidores que tiveram problema com produtos da mesma linha, o reclamante não demonstrou de forma satisfatória que o defeito no seu notebook seria o mesmo dos relatos anexados no ID 273865855 a 273865874.

Saliento que, embora o demandante tenha juntado vídeos nos IDs 273865875 e 273865876, onde demonstra que o notebook não liga, o magistrado não possui conhecimento técnico para afirmar que se trata de vício oculto, nem seria possível diante de apenas um vídeo.

Assim, seria imprescindível que o reclamante juntasse aos autos, um laudo feito por um especialista para que assim fosse possível verificar qual seria o problema existente no produto, bem como se o defeito é decorrente de mau uso ou vício oculto.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, no caso, ainda que minimamente; contudo, em que pese as alegações da recorrente, inexistem nos autos provas que possibilitem a certeza de que ocorreu o alegado vício oculto, ônus que incumbia ao reclamante.

Não se pode confundir a inversão do ônus da prova deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações.

Por fim, observa-se que o reclamante não juntou a nota fiscal de compra do produto, documento essencial para propositura da presente demanda.

A propósito

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIO DO PRODUTO. PROVA MÍNIMA. INEXISTÊNCIA. NOTA FISCAL NÃO APRESENTADA. ART. 373, INCISO II, DO CPC. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

- Mesmo sendo possível a inversão do ônus da prova, por se tratar de relação de consumo (artigo 6º, inciso VIII, do CDC), a parte autora deve apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito (artigo 373, inciso II, do CPC).

- No caso concreto, a Apelante não juntou prova mínima do alegado vício no produto, notadamente a nota fiscal de aquisição. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.507859-5/002, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/04/2022, publicação da súmula em 12/04/2022) (grifei).

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INSUBSISTENTE. DIREITO DE CONSUMIDOR. COMPRA PRESENCIAL. ALEGAÇÃO DE ENTREGA DE PEÇA ERRADA. TENTATIVA DE TROCA APÓS 30 (TRINTA DIAS) DA COMPRA. PRODUTO SEM DEFEITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATOS CONSTITUIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade.

Hipótese a recorrente busca a troca de produto, que alega ser diferente do que pediu, após 30 (trinta dias da compra) e sem apresentação de nota fiscal, além da ausência de prova de que o vendedor teria entregado produto diverso do solicitado.

A parte autora não se desincumbiu do ônus que lhe cabe, na forma do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, não restando demonstrados os fatos constitutivos do seu direito.

Não se extrai conduta a evidenciar o dever de indenizar.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1032820-35.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 23/02/2025) (grifei).

Além disso, o dano material não se presume, exigindo-se para seu provimento a comprovação eficaz. Portanto, ausente a nota fiscal de compra, não há que se falar em danos materiais.

No tocante aos danos morais, estes não restaram demonstrados, pois não há provas de que a situação relatada tenha causado transtornos graves a ponto de ofender os direitos de personalidade ou de causar danos de natureza psíquica à reclamante.

O dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

No caso em apreço, a empresa reclamada não deixou de atender o reclamante, pelo contrário, tendo vista o produto estar fora do período de garantia, forneceu alternativas para o reparo do produto.

Insta salientar o posicionamento jurídico adotado pela jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização. (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285).

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. VÍCIO DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA RECUSA DE REPARO PELA FORNECEDORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA ALEGAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME. Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou improcedente pedido de restituição do valor pago por vestuário adquirido e supostamente defeituoso, bem como de indenização por danos morais.

A recorrente sustenta que o produto apresentou defeito logo após o uso, tendo buscado, sem sucesso, o conserto junto às fornecedoras.

A sentença recorrida entendeu que não restou comprovada a negativa do reparo e afastou a pretensão indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve negativa de reparo do produto por parte das fornecedoras, configurando vício de qualidade não sanado; e (ii) verificar se há elementos suficientes para a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR. A inversão do ônus da prova no âmbito consumerista não exime a parte autora de apresentar indícios mínimos da veracidade de suas alegações, sendo necessário demonstrar a negativa de reparo pela fornecedora para justificar o pedido de restituição do valor pago.

A recorrente não produziu prova suficiente da recusa das fornecedoras em reparar o produto, ônus que lhe incumbia, especialmente diante da alegação da loja de que teria ofertado o conserto no prazo legal.

O dano moral indenizável pressupõe lesão a direito extrapatrimonial, não sendo caracterizado por mero dissabor ou frustração decorrente de eventual vício do produto.

Não há nos autos elementos que indiquem abalo moral significativo à recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não o exime de apresentar indícios mínimos da veracidade de suas alegações.

A ausência de prova da negativa de reparo pela fornecedora afasta o direito à restituição do valor pago.

O dano moral exige prova de lesão a direito extrapatrimonial relevante, não sendo caracterizado por mero dissabor decorrente de eventual vício do produto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 12, 18, 14, § 3º, I, e 6º, VIII; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 42.084/SP, Rel. Min. Barros Monteiro, 4ª Turma, j. 18.02.1992; STJ, AgInt no AREsp nº 1.612.446/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 15.06.2020. (N.U 1030094-85.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025) (grifei).

Desse modo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte da empresa reclamada, não há que se falar em dano sofrido pelo reclamante, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a improcedência do pedido inicial.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e DOU PROVIMENTO para julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025